Tribunal: STF
Processo: RE 368122
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO N. 611/92. OFENSA INDIRETA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida com
   fundamento no Decreto n. 611/92. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.